Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008375-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (AGRAVANTE), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (AGRAVADO), PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.732.513/0001-03 (AGRAVADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - CPF: 007.386.481-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008375-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLIBAS CLEMENTI

AGRAVADO: ELZA FERNANDES BARBOSA

AGRAVADO: PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXCLUSÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DA RESPECTIVA TABELIÃ DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA OFICIAL NOTARIAL NA LIDE – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PRAZO LEGAL - DIVERSAS MANIFESTAÇÕES POSTERIORES

– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que reconheceu a preclusão do direito de o requerido se insurgir quanto à exclusão Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício e a tabeliã do pólo passivo da demanda se, a despeito da suposta irregularidade na sua intimação, durante aproximadamente um ano depois da prolação da sentença de exclusão não foi interposto recurso ou alegada a nulidade, muito embora o demandado tivesse peticionado por diversas vezes durante esse período.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLIBAS CLEMENTI
nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por
PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo requerido de chamamento do feito à ordem para manter a Sra. ELZA FERNANDES BARBOSA, tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis de 1º Ofício de Primavera do Leste-MT, no pólo passivo da demanda.

Em síntese, sustenta o agravante que deve ser mantida no pólo passivo da demanda a pessoa física de ELZA FERNANDES BARBOSA e não a representante legal do Cartório, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.935/94.

Alega que não há preclusão da decisão que extinguiu a ação em relação ao cartório, uma vez que não houve a correta intimação do agravante e a republicação constando o nome dos seus advogados, apesar das diversas manifestações expressas nesse sentido.

Assevera que as decisões proferidas nos autos determinaram a exclusão do Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício e de sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA, mas não da pessoa física ELZA FERNANDES BARBOSA, a qual responde pessoalmente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 127076653).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 130242686).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa autora, ora agravada, PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Porta do Céu”, com área total de 4.930,50 hectares, localizada no Município de Primavera do Leste-MT, área georreferenciada, objeto da matrícula nº 12.267, originária das matrículas nºs 5.824, 5.825 e 5.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Infere-se que as matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 foram incorporadas ao capital social da demandante, sendo que na Averbação n. 28 das matrículas nºs 5.824 e 5.825, constam informes de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE por determinação judicial, a qual consta também na Averbação n. 29 da matrícula 5.826.

Segundo a demandante, no ato da integralização dos imóveis, ocorrida em 02/03/2011, cercou-se de todos os cuidados e verificou a existência de apenas uma averbação de ônus sobre o imóvel de matrícula 5.824, em favor do Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

Contudo, em 14/05/2015, foi efetivada a AV. 04 na matrícula 12.267, retornando as AVs. 02 das matrículas 5.824 e 5.825 (Registro anterior da matrícula 12.267), para constar ônus resultante de hipoteca de primeiro grau em favor do requerido CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIL CLEMENTE.

Sob a alegação de que a averbação nº 04 na matrícula 12.267, em 15/05/2015 ocorreu em desrespeito à determinação judicial de inalienabilidade e impenhorabilidade, transcritas na AV. 28 da matrícula 5.824, de 01/02/2011 e AV. 31. R. 12 da matrícula 5.825, de 01/01/2011, ajuizou anulatória de origem contra o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Verifica-se que o requerido, ora agravante, manifestou interesse nos autos como assistente litisconsorcial, por ser o beneficiário do direito material relativo à hipoteca que se pretende anular.

Extrai-se ainda que, ao apresentar contestação, o Cartório de 1º Ofício requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui personalidade jurídica.

Em decisão proferida em 10/08/2020, foi deferido o pedido de ingresso do requerido/agravante na ação como assistente litisconsorcial, bem como acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Primavera do Leste-MT (ID 126860157), sendo o feito julgado extinto sem resolução do mérito em relação a este.

Após pedido formulado pelo CRI de 1º Ofício, em 21/01/2021, para efetiva exclusão do pólo passivo da demanda com as baixas necessárias (ID 47412207 dos autos de origem), foi proferida, em 23/06/2021 a decisão constante no ID 58803829, deferindo a exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e de sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA e mantendo apenas o litisconsorte no pólo passivo da demanda. Nesta ocasião também foi deferida a produção de prova documental requerida pelo demandado/agravante.

Em 27/08/2021, o requerido peticionou nos autos para chamamento do feito à ordem a fim de manter a tabeliã, representante do CRI de 1º Ofício, no pólo passivo da demanda.

Contra a decisão que indeferiu tal pleito foi interposto o presente agravo.

Pois bem
.

Cinge a controvérsia recursal em saber se houve ou não preclusão da decisão que excluiu o
Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício e sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA, do pólo passivo da demanda.

O agravante alega que não houve preclusão, uma vez que não fora corretamente intimado da decisão os excluiu do pólo passivo da lide.

Conforme acima exposto, a sentença que excluiu o Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício e sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA do pólo passivo da demanda, foi proferida em
10/08/2020
, ocasião em que também houve a admissão do ora agravante como assistente litisconsorcial (ID 126860157).

Na mesma data, ou seja, em 10/08/2020, o processo foi convertido para sua versão eletrônica, com disponibilização no sistema PJe, conforme certidão constante no ID 36252201.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que após a prolação da decisão de extinção do processo em relação ao CRI e a respectiva tabeliã, o agravante manifestou-se no feito por diversas vezes: em
01/09/2020
, sobre a digitalização do processo bem como acerca da ausência de intimação de decisões proferidas nos autos (ID 38186664 - Pág. 1/5 do processo de origem); em
26/11/2020
, requerendo a suspensão da lide até o julgamento de ação monitória; em
10/02/2021
, para definir as provas a serem produzidas bem como requerer a fixação dos pontos controvertidos (ID 48766127 da ação de primeiro grau); em
03/05/2021
, requerendo novamente a suspensão da demanda até o julgamento da ação monitória (ID 54735832).

Em
23/06/2021
, após pedido da tabeliã, sobreveio a segunda decisão deferindo a efetiva exclusão do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício do pólo passivo da demanda com as devidas baixas, conforme anteriormente decidido, ocasião em que também foi indeferido os pedidos de suspensão do feito até o julgamento da ação monitória e de produção de prova oral, requeridos pelo agravante (ID . 58803829).

Observa-se que contra a referida decisão, o agravante interpôs Embargos de Declaração requerendo a manutenção da Sra. ELZA FERNANDES BARBOSA no pólo passivo da lide (ID 60084039 dos autos originários).

Os referidos embargos foram rejeitados (ID 62121320) e, em 27/08/2021, o agravante peticionou chamando o feito à ordem para manutenção da pessoa física da tabeliã no pólo passivo da demanda (ID 64150701).

Portanto, verifica-se que durante aproximadamente um ano depois da prolação da sentença que excluiu o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício e a tabeliã da lide, não foi interposto nenhum recurso ou alegada nulidade pelo agravante, muito embora este estivesse em constante e livre acesso aos autos (processo digital), inclusive peticionando por diversas vezes.

No caso, a despeito do apontado erro na intimação da sentença de extinção do feito em relação aos demais demandados, durante quase um ano manuseando e peticionando no processo, o agravante tomou ciência da referida decisão a fim de interpor o competente recurso, sobretudo por se tratar de processo eletrônico desde a prolação da sentença, conforme acima exposto.

Portanto, tem-se que operou, na hipótese, a preclusão consumativa, na forma do artigo 278 do CPC/15:
“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS AVIADOS EM FACE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ALEGAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO.

1 - Nos termos do art. 278, caput, do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

2 - No caso, em que pese não ter sido intimada da sentença, a ora agravante foi devidamente intimada do julgamento dos embargos aviados em face de tal pronunciamento judicial, acolhidos, inclusive, com efeitos infringentes, de forma que, por ocasião da referida intimação poderia já ter se insurgido contra a sentença, ou ainda, ter requerido a concessão de prazo para interposição de embargos, acaso entendesse pela existência de vícios em tal decisum. Em outras palavras, com a referida intimação, a ora recorrente tomou ciência da sentença e dos embargos aviados pela parte contrária, porém, permaneceu inerte, trazendo a presente alegação de nulidade somente agora em sede de cumprimento de sentença, quando já ultrapassada a oportunidade para tanto
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0056.12.016492-8/005, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO -COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. O não exercício do direito ao recurso em momento oportuno importa na perda do poder de discutir a questão em grau recursal, por força da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes do STJ
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.104162-3/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 01/07/2020)

Ademais, quando da prolação da segunda decisão (que confirmou a exclusão do CRI e da respectiva tabeliã do pólo passivo da demanda com as baixas necessárias), o agravante opôs embargos de declaração alegando apenas a ocorrência de omissão, sob a justificativa de que ao se reconhecer a ilegitimidade passiva do Cartório, deveria ter sido incluído o tabelião, não mencionando a suposta nulidade da sentença que os excluiu da lide por ausência de intimação regular.

Destarte, há de ser mantida a decisão que reconheceu a preclusão do direito de o agravante se insurgir quanto à exclusão da tabeliã do pólo passivo da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022